Tribunal: TJES
Processo: 0004944-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais; Invólucro ou recipiente com falsa indicação; Crimes contra a Ordem Econômica; Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004944-81.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI NUNES NAVARRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004944-81.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI NUNES NAVARRO, ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS WANDERMUREM LIMA - ES30605

ACÓRDÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO E ADULTERAÇÃO DE PRODUTO TERAPÊUTICO OU MEDICINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Davi Nunes Navarro e Elias da Costa de Oliveira contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a sentença condenatória pela comercialização de álcool em gel 70% sem as características de identidade e qualidade admitidas para o consumo, com pena de 4 anos de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, para cada um. A defesa dos embargantes alega omissão e obscuridade no acórdão, requerendo a análise da possibilidade de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e do dolo e risco à saúde pública.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e (ii) se o acórdão foi obscuro na análise da existência de dolo e da configuração de risco à saúde pública, elementos indispensáveis à caracterização dos delitos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão não foi omisso quanto ao ANPP, tendo o Relator se manifestado expressamente sobre o tema, sustentando que a propositura do acordo é uma faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do acusado. A decisão foi motivada, e foi aplicada a jurisprudência do STJ que, em casos de concurso material de crimes, permite que o somatório das penas mínimas abstratamente previstas seja superior a 4 anos, o que inviabiliza o acordo.

4. A decisão não foi obscura quanto ao dolo e ao risco à saúde pública, pois o acórdão, ao analisar a materialidade e autoria, apresentou as razões e fundamentos que levaram à condenação. A materialidade do crime foi devidamente comprovada por uma série de documentos e laudos que demonstraram as irregularidades, incluindo a divergência entre a concentração de álcool no rótulo e a concentração real do produto, a utilização de um caminhão-tanque de combustível, e o rompimento de lacres de interdição. A decisão demonstrou que a conduta dos embargantes e a ineficácia dos produtos, comprovada pelos laudos, representaram um risco à saúde pública, o que por si só refuta as alegações da defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados, mantendo-se a íntegra do acórdão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA e DAVI NUNES NAVARRO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelas defesas.

Sustenta o embargante a ocorrência dos vícios de omissão e obscuridade.

Contrarrazões aos embargos de declaração da Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15435980, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pela rejeição dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004944-81.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVI NUNES NAVARRO, ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VINICIUS WANDERMUREM LIMA - ES30605

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ementa do julgamento ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 273, §1º-A, ARTIGO 273, § 1º-B, III e IV, e ARTIGO 275, TODOS DO CP - ARTIGO 1°, I, DA LEI 8.176/91, ARTIGO 56 DA LEI 9.605/98 E ARTIGO 65, CAPUT, DA LEI 8.078/90 - OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - INCABÍVEL - ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DE AUSÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DOS FATOS - NÃO OCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO PARA A ABSORÇÃO DOS DEMAIS DELITOS PELO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 273, §1°, e §1°-A, DO CÓDIGO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA AOS APELANTES EM VIRTUDE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Impossível a propositura do acordo de não persecução penal, tendo em vista o não preenchimento de todos os requisitos necessários ao mesmo. 2. Inaplicabilidade do princípio da consunção no presente caso, tendo em vista que foram levadas em consideração todas as circunstâncias fáticas. 3. O conjunto probatório dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição dos apelantes. 4. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, tendo em vista que os bens jurídicos tutelados são diversos. 5. Impossibilidade de redução da pena fixada aos apelantes em virtude do princípio da consunção. Recurso improvido.

Pois bem.

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELIAS DA COSTA DE OLIVEIRA e DAVI NUNES NAVARRO
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelas defesas.

Sustenta o embargante a ocorrência dos vícios de omissão e obscuridade.

Da Alegada Omissão Quanto ao Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A defesa alega que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o pedido de reconhecimento da possibilidade de celebração do ANPP, argumentando que a pena mínima não ultrapassaria quatro anos e que a recusa do Ministério Público foi genérica e sem fundamentação individualizada.

Contudo, esta alegação não se sustenta. Conforme o v. acórdão proferido, a preliminar relativa ao ANPP foi explicitamente enfrentada e rejeitada.

O voto condutor da decisão, em clara e expressa fundamentação, asseverou que a propositura do ANPP é uma faculdade do Ministério Público, e não um direito subjetivo do recorrente, desde que preenchidos todos os requisitos necessários.

A decisão colegiada fundamentou a impossibilidade do acordo com base no fato de que os crimes foram cometidos em concurso material e que, nesse caso, o critério para aferição da pena mínima é o somatório das penas previstas em abstrato, o que inviabiliza o acordo, pois o total supera o limite legal de quatro anos. Inclusive, para corroborar a decisão, foi colacionado precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que ratifica este entendimento.

Portanto, não houve omissão. O acórdão foi categórico ao expor as razões e os fundamentos para rejeitar a tese da defesa, esclarecendo que o Ministério Público pode deixar de oferecer o acordo, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu no presente caso.

A tese da defesa de que as penas mínimas não ultrapassam os quatro anos foi expressamente refutada pela aplicação da jurisprudência consolidada sobre o somatório das penas em concurso material.

Da Alegada Obscuridade Quanto à Análise do Dolo e do Risco à Saúde Pública

A defesa argumenta que o acórdão é obscuro por não ter analisado com profundidade a existência do dolo e a configuração do risco à saúde pública, elementos que seriam indispensáveis para a caracterização dos delitos. A defesa alega que a empresa agiu sem dolo, que os produtos foram adquiridos de fornecedores regulares e que os laudos não comprovaram a periculosidade do produto.

Esta alegação também não procede.

O acórdão não foi obscuro e, de forma clara, fundamentou a autoria e a materialidade dos crimes.

O julgado, em seu corpo, detalhou minuciosamente os fatos e as provas que levaram à condenação, descrevendo a denúncia e os depoimentos colhidos tanto na esfera policial quanto judicial.

O julgado demonstrou que as ações dos embargantes contrariaram as determinações da vigilância sanitária, inclusive com o rompimento de lacres, o que por si só, demonstra a intenção de agir em desacordo com a lei.

O dolo, nesse contexto, é evidente.

A decisão também ressaltou a materialidade dos delitos, comprovada por diversos documentos e laudos, incluindo relatórios de inspeção sanitária, autos de infração, termos de interdição, e laudos de análise da Fiocruz.

Os laudos técnicos, incluindo os da Fiocruz, atestaram que os produtos da empresa
Poly Flora
não tinham a concentração de álcool etílico de 70% declarada no rótulo, o que os tornava ineficazes como antissépticos e, portanto, representavam um risco para a saúde pública, especialmente durante a pandemia de COVID-19.

A alegação de que o acórdão não se manifestou sobre a periculosidade do produto é desmentida pela própria decisão, que afirma que a disparidade de concentração é suficiente para a redução do valor terapêutico e da atividade do produto.

Ademais, o acórdão demonstrou que a empresa utilizou um caminhão-tanque de combustível para armazenar a matéria-prima, violando a regulamentação vigente, e que a nota fiscal apresentada era de etanol comum, levantando a suspeita de que estavam usando combustível veicular.

Além disso, a produção do álcool em gel foi feita sem a supervisão de um responsável técnico, e a informação no rótulo era falsa.

Todos esses fatos demonstram a má-fé e o dolo dos embargantes.

Conclusão

Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão ou a reapreciar as provas já analisadas. Sua finalidade é sanar vícios formais do julgado.

No caso em tela, o voto condutor do acórdão foi claro e preciso ao analisar e refutar todas as teses da defesa, inclusive as que agora são apresentadas como "omissão" e "obscuridade".

A pretensão dos embargantes é nitidamente de obter um novo julgamento da causa, para o qual os embargos não são a via adequada.

Ante o exposto, refuto os argumentos da defesa, pois não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade no acórdão proferido, e
VOTO PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentados, mantendo integralmente a decisão anteriormente proferida por esta e. Primeira Câmara Criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.